Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603549-47.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
14/08/2023
Número: 0603549-47.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - DEYVYDY HERNANDES DA PAZ - ELEIÇÕES 2022 -
Democracia Cristã - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DEYVIDY HERNANDES DA PAZ DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
DEYVIDY HERNANDES DA PAZ (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43684443
14/08/2023
13:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.254

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603549-47.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DEYVIDY HERNANDES DA PAZ DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: DEYVIDY HERNANDES DA PAZ
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO
DE APENAS 2 DIAS. IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETEU A
ANÁLISE E A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVA.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha e a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. O atraso de apenas 2 dias na entrega dos relatórios financeiros em
relação a doações recebidas não compromete a transparência das contas.

2. Contas aprovadas com ressalva.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 09/08/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 43684443 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/08/2023 13:40:47, GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/08/2023 13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081413404763500000042644959
Número do documento: 23081413404763500000042644959
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2023 14:07:50

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Deyvydy Hernandes da
Paz, filiado ao Partido Democracia Cristã - DC, candidato não eleito ao cargo de
Deputado Federal nas eleições de 2022.

O candidato obteve 3.066 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 12.469,00, sendo R$
7.469,00 referentes a recursos financeiros de outros candidatos, provenientes do FEFC, e
R$ 5.000,00 de recursos financeiros de pessoas físicas. Não houve o repasse de
recursos do Fundo Partidário (ID 43586901).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas, diante da irregularidade referente ao atraso na entrega
dos relatórios financeiros de campanha (ID 43598105).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalvas (ID 43621855).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

Na hipótese, constou no parecer técnico conclusivo informação sobre o
descumprimento do prazo para a entrega dos relatórios financeiros, em afronta ao contido
no artigo 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no artigo 47, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.
Num. 43684443 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/08/2023 13:40:47, GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/08/2023 13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081413404763500000042644959
Número do documento: 23081413404763500000042644959
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2023 14:07:50

No caso sob análise, não foi observado o prazo de 72 horas estabelecido
pela legislação no que diz respeito à entrega dos relatórios financeiros quanto à seguinte
doação (ID 43598105):

Com efeito, a legislação de regência prevê que os relatórios financeiros
devem ser apresentados à Justiça Eleitoral em até 72 horas do recebimento do recurso,
com o fim de dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras de
campanha, como se vê:

Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

(...)

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede
mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;
Num. 43684443 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/08/2023 13:40:47, GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/08/2023 13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081413404763500000042644959
Número do documento: 23081413404763500000042644959
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2023 14:07:50

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de
efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha
até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Sobre o tema, esta Corte possui entendimento no sentido de que o atraso no
envio dos relatórios financeiros não conduz, obrigatoriamente, à desaprovação das
contas, devendo ser analisado cada caso específico. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESPESAS COM RECURSOS DO FEFC
NÃO LANÇADAS NO SPCE. NOTA FISCAL LOCALIZADA. COMPROVAÇÃO DA
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. DOAÇÃO ERRONEAMENTE TRANSFERIDA PARA A
CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA DO FEFC. RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA
CAMPANHA. RECOLHIMENTO INTEGRAL AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz à
desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser relevada
pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade vetores de interpretação na
prestação de contas.

2. A ausência de lançamento no sistema SPCE dos comprovantes de despesas arcadas
com recursos do FEFC pode ser suprida mediante a identificação no portal
"divulgacandcontas" de nota fiscal apta a comprovar a destinação dos recursos.

3. A existência de doação lançada erroneamente na conta destinada a movimentação de
recursos do FEFC não causa prejuízo à fiscalização das contas, mera impropriedade.

4. Recursos do FEFC não utilizados, não constituem sobra de campanha, todavia, o valor
Num. 43684443 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/08/2023 13:40:47, GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/08/2023 13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081413404763500000042644959
Número do documento: 23081413404763500000042644959
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2023 14:07:50

deve ser recolhido integralmente ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento
da União. No caso, o setor técnico localizou no extrato da conta transferência hábil a
comprovar o recolhimento.

5. As falhas sob análise não comprometeram a regularidade das contas, sendo possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores na análise da
prestação de contas.

6. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060307224, Relator(a) DES. FERNANDO
WOLFF BODZIAK, Data 07/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N. 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM
ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. ENVIO DOS
RELATÓRIOS ANTES DO PLEITO. FALHA FORMAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA. 1. Trata–se de prestação de contas de campanha apresentada por
candidata a Deputada Estadual, nas eleições do ano de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas porque deve ser analisada a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.

3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio partido do
candidato não enseja, por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de
ressalva. Precedentes desta Corte.

4. Contas aprovadas com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288868, Relator(a) DES. RODRIGO
OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data
02/06/2023)

Assim, uma vez que a doação foi recebida pelo prestador em 22/09/2022, o
relatório financeiro correspondente deveria ter sido apresentado até o dia 25/09/2022.
Nada obstante, o relatório foi apresentado em 27/09/2022, 2 dias após o prazo legal de 72
horas, portanto.

Ainda que o setor técnico tenha apresentado parecer conclusivo opinando
pela desaprovação das contas e a irregularidade seja referente a doação de R$ 5.000,00,
representando 40% do total de recursos movimentados na campanha (R$ 12.469,00), o
atraso de apenas 2 dias não teve o condão de comprometer a transparência das contas
e as informações constaram na prestação de contas finais, constituindo-se vício
meramente formal, como bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43631855).

Nesse sentido, recentes julgados desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. LEI N° 9.504/1997 E
RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019. CANDIDATO NÃO ELEITO. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. DOAÇÕES RECEBIDAS.
IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE E TRANSPARÊNCIA DAS
CONTAS. IRREGULARIDADE FORMAL. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
Num. 43684443 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/08/2023 13:40:47, GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/08/2023 13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081413404763500000042644959
Número do documento: 23081413404763500000042644959
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2023 14:07:50

RESSALVAS.

1. A intempestividade na entrega dos relatórios financeiros de doações recebidas em
campanha eleitoral não impediu a análise da prestação de contas, tampouco sua
transparência, em razão de posterior apresentação das informações, constituindo-se,
assim, em irregularidade formal que não autoriza a desaprovação das contas.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

(Prestação de Contas Eleitorais 0602263-34.2022.6.16.0000, Relator JOSE RODRIGO
SADE, 23/03/2023).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS FALHA
FORMAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE COMPROMETER A REGULARIDADE DAS
CONTAS. OMISSÃO DE DESPESAS. VALOR DIMINUTO E QUE REPRESENTA
PERCENTUAL IRRISÓRIO NO MONTANTE TOTAL DA CAMPANHA. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO, CONTUDO, DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR
IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A intempestividade na apresentação dos relatórios financeiros de campanha,
quando inexistente demonstração de que o atraso comprometeu a análise global das
contas, é vício meramente formal.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060300389, Relator(a) DES. FERNANDO
WOLFF BODZIAK, Data 16/12/2022)

Em conclusão, tendo em vista que a falha não comprometeu a análise das
contas, suficiente a aposição de ressalva, notadamente porquanto inexistentes outras
impropriedades.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVA as contas de Deyvydy
Hernandes da Paz, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido
Democracia Cristã - DC, nas Eleições de 2022.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 43684443 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/08/2023 13:40:47, GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/08/2023 13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081413404763500000042644959
Número do documento: 23081413404763500000042644959
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2023 14:07:50

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603549-47.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 DEYVIDY HERNANDES DA PAZ DEPUTADO FEDERAL - Advogadas
do INTERESSADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899 - REQUERENTE: DEYVIDY HERNANDES DA PAZ - Advogadas
do REQUERENTE: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 09.08.2023

Num. 43684443 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/08/2023 13:40:47, GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/08/2023 13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081413404763500000042644959
Número do documento: 23081413404763500000042644959
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2023 14:07:50